Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735847-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS AGRAVADO: IRLEI RODRIGUES ROSA, ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, LAURA DOS SANTOS ROSA, R. D. S. R. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLAN CARLOS NOGUEIRA MARTINS em face da decisão interlocutória (Id 244499709) proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada contra IRLEI RODRIGUES ROSA, ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS, LAURA DOS SANTOS ROSA e R. D. S. R., processo no 0711044-45.2024.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que determinou a indisponibilidade do imóvel do executado, sob fundamento de suposta fraude à execução. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o imóvel objeto da constrição pertenceu à sua mãe, Maria Derizan Nogueira, desde 1995, conforme estaria demonstrado no documento de cessão de direitos e documentos comprobatórios, como atas de condomínio, comprovantes de IPTU e execuções fiscais ajuizadas em nome da referida senhora desde 2012. Alega que, em 1996, o agravante possuía apenas 13 anos de idade, sendo impossível que tivesse adquirido ou alienado o bem naquela época, o que reforça a inexistência de fraude na aquisição do imóvel. Argumenta que, em 2019, em razão da política de venda direta da TERRACAP/GDF, foi necessário formalizar contrato de financiamento, tendo o agravante figurado como mutuário apenas para viabilizar a contratação, já que sua mãe não possuía crédito. Assim, a escritura pública de 2024, embora em nome do agravante, não refletiu alienação fraudulenta, mas mera regularização formal da situação consolidada há décadas Aduz que, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a fraude à execução somente se configura quando há alienação ou oneração de bem após a citação válida do devedor, com o intuito deliberado de frustrar a satisfação do crédito. No caso, o agravante jamais deteve a propriedade do bem, não podendo, portanto, ter a intenção de se desfazer do que nunca lhe pertenceu. Assevera que o imóvel sofreu apenas alteração cadastral promovida pelo GDF/TERRACAP, passando do número 34 para o número 28, na mesma quadra e conjunto, não havendo alienação ou transmissão de direitos, sendo o mesmo imóvel pertencente à Maria Derizan desde 1995. Defende que, ainda que não seja reconhecida a propriedade exclusiva de Maria Derizan, o imóvel se enquadra como bem de família, protegido pela Lei 8.009/90, por constituir residência da família, sendo impenhorável independentemente do nome em que esteja registrado. Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão liminar de efeito suspensivo para desbloquear o imóvel de imediato e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de fraude à execução ou, subsidiariamente, a proteção conferida pela Lei 8.009/90, reconhecendo-se o bem como de família Comprova o pagamento do preparo recursal (Id. 75528457). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, embora o agravante tenha apresentado argumentos quanto à suposta titularidade do imóvel, à ausência de má-fé na formalização da escritura pública e a impenhorabilidade de bem de família, não se verifica, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A manutenção da indisponibilidade do bem até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado não impede o exercício da posse nem compromete, de forma imediata, o direito à moradia, tampouco se mostra capaz de causar prejuízo irreversível. Ademais, a decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos que indicam a possibilidade de fraude à execução, conforme apontado pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo de origem, o que reforça a necessidade de preservação da constrição até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E RECEBO O RECURSO COM EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Considerando a presença de incapaz na lide, após o prazo para contraditório, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora